Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712352-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: HENRIQUE ALVES BRITO SOUSA DE MELO, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 61783081, p. p. 01-02): “(...) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por HENRIQUE ALVES BRITO SOUSA DE MELO, parte qualificada, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CEBRASPE, objetivando assegurar a participação nas próximas fases de concurso público. Afirmou ter participado do concurso público para provimento de vagas do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital n. 01 – PCDF, de 30 de junho de 2020, tendo sido aprovado nas provas iniciais. Alegou que foi eliminado na fase de exames biométricos e avaliação médica, mesmo após ter apresentado exames complementares solicitados pela banca. Esclareceu ter sido eliminado por apresentar perda auditiva moderada em orelha direita, o que seria uma condição incapacitante prevista no Edital. Defendeu ter apresentado relatórios e laudos médicos que atestam que a condição não é incapacitante para atividades laborativas. Teceu considerações acerca do direito e de decisões judiciais sobre o tema. Requereu a concessão de tutela de urgência, em caráter antecedente, para permitir o prosseguimento nas demais etapas do concurso. No mérito, solicitou a confirmação da tutela de urgência, declarando-se a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto. A inicial veio acompanhada de documentos. Tendo em vista o valor da causa, houve declínio de competência para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, ID 132381885. O Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública indeferiu o pedido de tutela de urgência, ID 132443803. Em sede de agravo de instrumento, foi deferido pedido limiar [sic] para autorizar a participação do autor na demais etapas do concurso, em caráter precário e até o julgamento de mérito da demanda, sem prejuízo de aferição da questão (e eventual eliminação do certame), ID 142515392. O CEBRASPE apresentou contestação ao ID 134839809, com preliminar de impugnação a gratuidade de justiça e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, defendeu que o edital é a lei do concurso e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. O Distrito Federal apresentou contestação, na qual requereu a improcedência dos pedidos ao argumento de inexistência de qualquer vício de ilegalidade ou abusividade, eis que há previsão legal e editalícia acerca da incompatibilidade da função com portadores de deficiência auditiva, reafirmou que o Judiciário não pode realizar a análise do mérito do ato administrativo (ID 137310610). Réplica ao ID 137844034, na qual a parte autora refutou as alegações dos réus e reiterou os termos da inicial e solicitou a produção de prova pericial. Em razão da necessidade de realização de prova pericial, os autos retornaram a este Juízo, ID 148268509. Em 23 de fevereiro de 2024, foi proferida decisão saneadora, ocasião em que as preliminares foram rejeitadas e foi deferida a produção da prova pericial (ID 150303485). Ao ID 174014492, o autor informou ter findado a participação em todas as etapas do concurso. Laudo pericial ao ID 180587470, sobre o qual se manifestaram as partes. O laudo foi homologado ao ID 188707532. Os autos vieram conclusos para sentença.” (ID 61783081, p. p. 01-02, grifei). Os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos (ID 61783081, p. 06): “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o autor INAPTO na fase de exames biométricos e avaliação médica do concurso público para ingresso no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, em consequência, determinar a reinserção dele no aludido certame público, permitindo[1]se sua participação nas demais fases do concurso, com efetiva posse no aludido cargo público, caso seja aprovado e nomeado, observando-se a ordem de classificação. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de R$ 352,06 (trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, § 4o, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (ID 61783081, p. 06) CEBRASPE apela. Nas razões recursais, aduz que “outros laudos médicos particulares ou laudo pericial, acostados aos autos, não podem ser válidos para infirmar a conclusão da junta médica oficial da banca examinadora, tendo em vista que, além de terem sido produzidos posteriormente ao conhecimento da inaptidão do Apelado, não foram emitidos por uma junta médica especializada em concurso público e que goza de presunção de legitimidade. Assim, os referidos documentos não podem invalidar o processo de averiguação das condições de saúde do Apelado e de sua aptidão ou não para o exercício específico do cargo pleiteado” (ID 61783084, p. 10). Registra: “a exigência de boa condição de saúde não se trata de mero capricho da Administração Pública, mas de garantia de que o servidor, aprovado e nomeado, terá plenas condições de exercer as atividades que lhe foram atribuídas. Mormente no que diz respeito às carreiras policiais, tendo em vista que o policial frequentemente está sujeito a situações que lhe exigiam plena capacidade física e boa condição de saúde” (ID 61783084, p. 12). Sustenta que “a condição clínica incapacitante do Apelado, categoricamente apontado inclusive em laudo médico realizado pelo perito, está expressamente prevista em edital como condição incapacitante” (ID 61783084, p. 15). Alega que “a jurisprudência pátria solidificou o entendimento segundo o qual, o Edital é a lei que regula o concurso, sendo, por isso, de fiel observância para as partes envolvidas.” (ID 61783084, p. 23). Salienta: “primando por todos os princípios que regem a Administração e, em especial, os princípios da legalidade, da impessoalidade e o da moralidade administrativa, o edital que rege o presente concurso foi elaborado em estrita observância à legislação vigente e às necessidades do cargo concorrido” (ID 61783084, p. 23). Destaca que “importa ressaltar ainda que o MM. Juízo a quo, ao declarar a aptidão do Apelado para o exercício do cargo pleiteado, com base exclusivamente e laudos pericial, substituiu a conclusão da junta médica oficial da banca examinadora que realizou a avaliação médica do concurso, em clara incursão no mérito administrativo, o que, como as sabe, é vedado ao Poder Judiciário” (ID 61783084, p. 26). Ressalta: “o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento segundo o qual a utilização de laudo produzido unilateralmente ou mesmo laudo pericial que diverge da conclusão da banca examinadora configura indevida substituição da conclusão da banca examinadora, impossível ao Poder Judiciário” (ID 61783084, p. 29). Assevera: “as condições que incapacitam os candidatos para o cargo de Agente de Polícia Cívil não são escolhidas aleatoriamente pela Administração Pública, mas são pautadas em estudo científico do cargo, realizado exatamente com base nas necessidades específicas do cargo em questão” (ID 61783084, p. 33). Requer: “Diante do exposto, requer o Apelante o conhecimento do presente recurso, a fim de dar-lhe provimento reformando-se, in totum, a sentença proferida pelo juízo a quo para reconhecendo-se a legalidade da inaptidão do Apelado na avaliação médica e a impossibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando-se o Recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.” (ID 61783084, p. 35). Preparo recolhido (ID 61783085 e 61783086). DISTRITO FEDERAL apela. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. Nas razões recursais, expõe que “os critérios da análise dos Exames Biométricos e da Avaliação Médica, de caráter eliminatório, assim como as condições clínicas, doenças incapacitantes, foram previstos no Edital regulamentador do concurso” (ID 61783087, p. p. 04-05). Consigna: “a Etapa de Exames Biométricos e Avaliação Médica é de caráter geral e impessoal. Se foram expressamente estabelecidas no Edital as condições médicas incapacitantes para investidura no cargo de Agente de Polícia Civil do DF, e se o candidato apresentou alguma condição médica incapacitante ou deixou de apresentar algum Exame previsto para a Etapa, foi legitimamente eliminado do concurso, assim como todos os outros candidatos na mesma situação, não havendo nenhum erro a ser corrigido” (ID 61783087, p. 05). Alega: “as normas do Edital, que disciplinam o certame, constituem lei interna que obriga os candidatos e a Administração, em razão dos princípios da vinculação ao Instrumento Convocatório e da legalidade. Não compete ao Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, não cabendo, no caso, reavaliar o desempenho do candidato na etapa de Exames Biométricos e Avaliação Médica com intuito de se sobrepor às conclusões da Banca Examinadora” (ID 61783087, p. 06). Informa que “permitir a participação da parte Autora nas demais fases abre precedente para inclusão de candidato em qualquer etapa do certame em que tenha sido considerado inapto, o que causaria verdadeiro tumulto e dispêndio desnecessário para a Administração” (ID 61783087, p. 06). Requer: “Em face do exposto, o DISTRITO FEDERAL espera e requer o provimento desta Apelação, para que seja julgado improcedente o pedido, condenando-se o Autor aos encargos da sucumbência” (ID 61783087, p. 07). Sem recolhimento do preparo em razão da isenção legal (Lei 6.830/80, art. 39). Em contrarrazões, HENRIQUE ALVES BRITO SOUSA DE MELO pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 61783091). Pois bem. DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Como relatado, a tutela de urgência antecipada foi deferida em sede de agravo de instrumento (ID 61782920) foi confirmada na sentença recorrida. Embora o art. 1.012, V, CPC estabeleça não caber efeito suspensivo à apelação contra sentença pela qual confirmada tutela antecipada, como é o caso, o §4o do mesmo artigo estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano g rave ou de difícil reparação. Na hipótese, DISTRITO FEDERAL sequer indica a probabilidade do direito e eventual perigo na demora aptos a autorizar concessão excepcional de efeito suspensivo. Limita-se a consignar que “seja conferido efeito suspensivo ao apelo” (ID 61783087, p. 01). Assim é que, não satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora